Tribunal: TJMT
Processo: 1055403-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055403-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINETE BENEDITA DA SILVA - CPF: 057.831.221-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DE USO CONTÍNUO. INSCRIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A demanda originou-se da alegação de não recebimento de cartão de crédito e desconhecimento das compras que geraram a inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a instituição financeira comprovou a contratação, a entrega e a utilização do cartão de crédito que originou o débito negativado; e (
ii
) se a conduta da consumidora de negar a utilização do cartão, contrariando as provas dos autos, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor desincumbiu-se do ônus de demonstrar a legitimidade do débito, apresentando contrato assinado, termo de recebimento do cartão e extratos que evidenciam o uso contínuo em compras locais, online
e
contratação de empréstimos, afastando a alegação de desconhecimento.

4. A negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito, decorrente da inadimplência incontestável dos serviços efetivamente utilizados.

5. A conduta de negar categoricamente fatos comprovados documentalmente amolda-se à hipótese de alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé como medida sancionatória e pedagógica contra a judicialização de lides temerárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação documental da utilização contínua de cartão de crédito afasta a alegação de desconhecimento da dívida e legitima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência. 2. A negativa categórica de utilização de serviços bancários, quando frontalmente contrariada por provas, configura alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Art. 55 da Lei no 9.099/95;
Arts
. 80, inciso II, 98, §§ 2o e 3o, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; 2. Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055403-77.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LUZINETE BENEDITA DA SILVA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUZINETE BENEDITA DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL
S.A..
Noticiou que: a) após ser abordada por um preposto da ré, aderiu a uma proposta para obtenção de cartão de crédito; b) o cartão nunca foi entregue em sua residência, o que a levou a crer que a proposta fora recusada; c) ao contatar a ré, foi surpreendida com a informação de que o cartão constava como entregue e que já haviam sido realizadas compras; d) em decorrência, seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes por débitos que totalizam R$ 8.016,03, os quais desconhece. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o conjunto probatório, incluindo contratos, extratos e o termo de recebimento do cartão (ID 355413368), comprova a relação jurídica e a utilização dos serviços de crédito pela autora; b) a negativação do nome da autora decorreu do seu inadimplemento, configurando exercício regular de direito por parte do banco; c) a autora alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação e uso do serviço. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência, na qual: a) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa; c) condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) embora tenha assinado a proposta, a recorrida não provou a efetiva entrega e o desbloqueio do cartão, requisito essencial para a validade do débito, conforme precedentes desta Turma Recursal; b) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito de ação por entender que o contrato não se aperfeiçoou com a não entrega do cartão; c) a negativação, por ser indevida, gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A recorrente sustenta a inexistência do débito sob o argumento de que, embora tenha assinado proposta de adesão a cartão de crédito, nunca recebeu o plástico em sua residência, o que, no seu entender, impediria a formação do contrato.

Contudo, a tese recursal não se sustenta diante do robusto conjunto probatório apresentado pela instituição financeira. O banco recorrido não apenas juntou o "Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física" assinado eletronicamente pela recorrente (ID/PJe2 355413362), mas também o específico "Termo de Recebimento
Cartão
", igualmente assinado de forma
fís
ica (ID/PJe2 355413369), que comprova a ciência e a aceitação das condições de uso do cartão.

Ademais, os extratos do cartão de crédito (ID/PJe2 355413372) e da conta corrente (ID/PJe2 355413370) demonstram, de forma incontestável, a utilização contínua dos serviços. Constam diversas compras em estabelecimentos locais ("MERCEARIA DIAS", "MERCADO NORTELANDIA", "POSTO DO DIDI"), compras online ("NETFLIX", "RECVIVO") e até mesmo pagamentos parciais de faturas debitados da conta da recorrente. Há, inclusive, a contratação de um "BB CRÉDITO RENOVAÇÃO" (ID/PJe2 355413355), no qual parte do valor liberado foi usado para quitar outros débitos e um "troco" de R$ 2.600,00 foi disponibilizado, evidenciando uma relação bancária complexa e ativa.

Dessa forma, a alegação de não recebimento e não utilização do cartão é frontalmente contrariada pelas provas dos autos. O banco recorrido se desincumbiu plenamente do seu ônus de comprovar a origem e a legitimidade da dívida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a conduta da recorrente amolda-se perfeitamente à hipótese do inciso II do art. 80 do CPC, que sanciona a parte que
"alterar a verdade dos fatos"
. Ao negar categoricamente o recebimento e a utilização de um cartão de crédito que, conforme as provas, foi amplamente utilizado em seu cotidiano para diversas transações, a recorrente tentou induzir o juízo a erro com o claro objetivo de se eximir de uma dívida legítima e obter vantagem indevida.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer essa conduta desleal, fundamentando que:
"A análise detida dos autos revelou que o lastro probatório juntado é suficiente para comprovar a higidez da contratação do serviço e da negativação do nome da parte autora (...) A conduta da parte autora de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé"
.

O direito de ação não é um salvo-conduto para a inverdade e o abuso processual. A manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe, não apenas para sancionar a conduta desleal da recorrente, mas também como medida pedagógica para coibir a judicialização de lides temerárias.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e
majoro
honorários advocatícios

para
2
0% sobre
o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 355413382),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026